Tribunal: TJMT
Processo: 1023548-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023548-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (EMBARGADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4377-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Monte Alegre Agrícola Ltda., em recuperação judicial, contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu seu ingresso como terceira interessada na execução e autorizou a continuidade do leilão do imóvel penhorado. A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório por não ter enfrentado argumentos relevantes quanto à eficácia de assunção de dívida homologada judicialmente, à essencialidade do imóvel à atividade empresarial, à legitimidade para alegar erro nos cálculos e à existência de crédito decorrente de cessão de
honorários advocatícios. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e suspensão do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à eficácia da assunção de dívida judicialmente homologada; (
ii
) apurar se o acórdão deixou de analisar a compatibilidade da recuperação judicial com a pretensão da embargante; (
iii
) verificar se há omissão quanto à legitimidade para suscitar erro material nos cálculos da execução; e (
iv
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão sobre a cessão de crédito de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da assunção de dívida foi expressamente enfrentada no acórdão, com fundamento no art. 299 do Código Civil, que exige o consentimento expresso do credor, ausente no caso, não havendo, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.

As decisões proferidas na recuperação judicial da embargante foram consideradas no acórdão, que destacou a existência de decisão com trânsito em julgado afastando a essencialidade dos imóveis e reconhecendo a inexistência de vínculo obrigacional com o credor, o que torna inexistente a omissão alegada.

A questão do erro material nos cálculos foi analisada, sendo reconhecida a ausência de legitimidade da embargante para suscitar tais vícios, não sendo cabível sua intervenção na execução, o que afasta a tese de omissão.

A suposta cessão de crédito foi examinada, tendo o acórdão registrado a ausência de comprovação documental e a inexistência de crédito líquido, certo e exigível, o que inviabiliza a pretensão de compensação. Não
houve julgamento extra petita, pois a conclusão limitou-se à análise do pedido recursal.

Os embargos revelam nítida intenção de rediscutir o mérito do acórdão por via imprópria, sendo incabível sua utilização para tal fim. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há fundamento para modificação do julgado.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, exige a existência de vícios no julgado, não se prestando os embargos para compelir o julgador à menção expressa de dispositivos legais ou constitucionais quando inexistente qualquer omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

STJ -
AgInt
no REsp: 2103436 SE 2023/0376101-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024
.

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1919163 PR 2021/0025184-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por Monte Alegre Agrícola Ltda -
e
m Recuperação Judicial contra acórdão que negou provimento ao
Recurso
, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de intervenção da embargante como terceira interessada em Ação
de
Execução e manteve a designação de leilão do imóvel penhorado.

A embargante
afirma
que
o acórdão apresenta omissões e contradições que comprometem a sua validade, especialmente por não enfrentar fundamentos relevantes invocados no recurso.

Sustenta que houve omissão quanto à eficácia da assunção de dívida homologada judicialmente nos autos nº 0002625-03.2014.8.11.0012, fato que confere à embargante legitimidade para atuar na execução, uma vez que tal assunção foi ratificada em ação anulatória julgada improcedente, com sentença confirmada por este Tribunal e acobertada pela coisa julgada.

Diz que
“a assunção de dívida pela Embargante foi homologada judicialmente”
, nos termos do art. 515 do CPC, e a tentativa de anulação pelo credor foi rejeitada definitivamente, conforme ação nº 1059374-57.2019.8.11.0041.

Aponta, ainda, omissão quanto à compatibilidade entre a situação processual da embargante em recuperação judicial e seu direito de solver a dívida objeto da execução.

Alega que, mesmo sem ser devedora direta do exequente, tem interesse jurídico e econômico na quitação do débito para evitar a expropriação do imóvel que explora, o qual é essencial à sua atividade agrícola.

Assevera que o crédito exequendo não integra a recuperação judicial, de modo que sua satisfação deve ocorrer na via da execução individual.

Argumenta que o ordenamento jurídico permite o pagamento por terceiro interessado, mesmo sem vínculo direto com o credor, conforme art. 304 do Código Civil.

Relata também que
o acórdão é omisso quanto à sua legitimidade para suscitar erro material nos cálculos da execução.

Menciona
que o excesso de execução identificado ultrapassa R$ 8 milhões e que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da legitimidade da parte que a levanta.

Reforça que, sendo possuidora do imóvel objeto da expropriação, é parte diretamente impactada e, por isso, tem interesse na correção dos valores, conforme precedentes do próprio TJMT.

Informa que o
acórdão teria extrapolado os limites da
devolutividade
recursal ao concluir que não há comprovação da condição da embargante como credora do agravado, quando o que se requereu foi apenas a remessa dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau analisasse eventual cessão de crédito de honorários advocatícios que a embargante alegadamente detém contra o exequente.

Cita
que a decisão violou os artigos 141 e 492 do CPC, que vedam julgamento extra petita.

Aduz que
o imóvel em questão é a base de sua atividade agrícola desde 2016 e que sua perda inviabilizaria a continuidade das lavouras e o ciclo produtivo em curso.

Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos para sobrestar os efeitos do acórdão e determinar a suspensão do leilão do imóvel rural explorado pela embargante, até o julgamento definitivo. No mérito, pede o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para dar provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento, reconhecendo sua legitimidade e interesse para que o juízo de primeiro grau analise as teses de erro material no cálculo e de remissão da dívida.

Em contrarrazões
(Id
325655889
)
, o embargado sustenta que os embargos são manifestamente protelatórios, pois a embargante pretende, por via transversa, a reforma do acórdão. Afirma que não há qualquer vínculo obrigacional entre ele e a embargante, e que não consentiu com a suposta assunção de dívida. Destaca que
ela
omite o fato de que está em recuperação judicial, o que impossibilitaria o adimplemento de débito de terceiro. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

T
rata-se de E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial movida por Carlos Roberto Fleck
contra os herdeiros de

Valdemarino

Bavaresco
(
Isaac Marino
Bavaresco
e Cintia
Bavaresco
)
.

Inicialmente, a ação foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em face de
Valdemarino

Bavaresco
, tendo como objeto as cédulas rurais pignoratícias n. 40/00036-2 e 21/00905-8. Posteriormente, foi formalizada cessão de créditos e direitos do Banco do Brasil para Carlos Roberto Fleck em 13/03/2019 (
Id
47154890
, pág. 13
).

O executado
(
Vademarino

Bavaresco
)
foi citado pessoalmente (
Id
47154857
, pág. 59
). Determinou-se penhora da Fazenda Santo Expedito, localizada sob a matrícula n. 5.112, de Nova Xavantina (
Id
47154862
, pág. 28
), a qual foi posteriormente tornada sem efeito (
Id
47154869
, pág. 12
).

Na sequência, deferiu-se a penhora dos imóveis rurais matriculados sob os números 8.912 (com área de 3.784,6817 hectares, de propriedade do executado) e 50% do imóvel matriculado sob o número 8.911 (com área de 1.500 hectares, de propriedade de
Valdemarino

Bavaresco
e
Elisabetha
) (p. 12, id. 47154869).

As partes Banco
d
o Brasil e
Valdemarino

Bavaresco
firmaram acordo (
Id
47154869
, pág. 38/42
), prevendo, entre outras cláusulas, a efetivação da penhora sobre as matrículas 8.911 e 8.912, localizadas em Nova Xavantina. Requereu-se a suspensão do feito até o pagamento integral, tendo o acordo sido homologado em 27/07/2011 (
Id
47154869
, pág. 46
).

O Banco
d
o Brasil noticiou o descumprimento do acordo em 07/07/2016, com consequente retorno do feito à sua regular tramitação (
Id
47154880
, pág. 29
).

Foi comunicada a morte do executado
Valdemarino

Bavaresco
(
Id
47154885
, pág. 37
), sendo habilitado como representante do espólio o Sr. Isaac Marino
Bavaresco
.

Posteriormente, ho
uve cessão de créditos entre Banco do Brasil e Carlos Roberto Fleck (
Id
47154890
, pág. 13
).

Por decisão contida nas páginas 35/37 do
Id
47154890, reconheceu-se que ISAAC MARINO BAVARESCO representava o espólio de VALDEMARINO BAVARESCO, tendo sido citado e permanecido inerte, o que ensejou a decretação de sua revelia. Determinou-se a substituição processual em favor do cessionário e foi deferida a avaliação e o praceamento dos imóveis matriculados sob os números 8.912 e 8.911.

Andréa Serra
Bavaresco
e Marcos Vinicius
Bavaresco
, credores do falecido, requereram sua habilitação no feito, postulando que, alienados os imóveis penhorados, os valores arrecadados sejam distribuídos conforme a ordem legal de preferência (
Id
47154890
, pág. 41/44
).

A
decisão constante das páginas 35/38 do
Id
47155303 determinou a regularização da sucessão processual, considerando que, desde 2016, não subsiste a figura do espólio, porquanto já prolatada sentença de inventário e partilha. Suspendeu-se o feito para que o exequente diligenciasse a localização dos herdeiros.

Após indicação, foi deferida a habilitação dos herdeiros Isaac Marino
Bavaresco
e Cintia
Bavaresco
(
Id
47155303
, pág. 54
).

Ambos apresentaram manifestação (
Id
48726167), postulando a exclusão do polo passivo, sob o argumento de que os imóveis ainda pertenceriam ao espólio de VALDEMARINO BAVARESCO, pois teriam sido objeto de negócio jurídico com os compradores ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, LEONARDO DE MORAES CARVALHO e MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA, os quais se comprometeram a quitar o débito perante o credor.

A manifestação dos herdeiros foi afastada por decisão proferida em 25/03/2021 (
Id
51767605), mantendo-se a determinação de avaliação e praceamento dos imóveis matriculados sob os números 8.911 e 8.912, do CRI de Nova Xavantina/MT, já penhorados.

O Juízo da Recuperação Judicial da Monte Alegre LTDA e outros, nos autos n. 0008807-53.2019.811.0004, declarou a essencialidade dos imóveis de matrícula n. 19.438 (antiga n. 8.911) e matrícula n. 8.912, determinando o cancelamento do leilão judicial e suspendendo a execução no que se refere aos referidos bens (
Id
88834241).

O exequente
(
CARLOS ROBERTO FLECK
)
informou ter interposto impugnação à sua inclusão no processo de Recuperação Judicial, pendente de julgamento. Requereu a suspensão deste feito até a apreciação da impugnação (
Id
94432165).

O pedido foi indeferido, pois a suspensão determinada pelo Juízo da Recuperação

se restringiu aos imóveis de matrícula n. 19.438 (antiga n. 8.911) e matrícula n. 8.912. Na mesma decisão, determinou-se a suspensão da execução por um ano para tentativa de localização de bens penhoráveis do executado, nos termos do art. 921, III, do CPC (
Id
138022714). A decisão é datada de 09/01/2024.

Em junho de 2024, o exequente requereu a juntada da decisão proferida no Juízo da Recuperação Judicial, que declarou o bem como não essencial, e o prosseguimento do feito com a expedição de nova carta precatória ao Juízo de Nova Xavantina/MT para a avaliação e praceamento do bem objeto da garantia (
Id
140215138).

Em seguida, sob id. 166489084, ANDRÉA SERRA BAVARESCO reiterou seu pedido de cadastramento como terceira interessada, alegando possuir penhora sobre os imóveis desde 2008, no processo n. 00009149420088110004. Assim, sustentou a existência de pluralidade de credores e requereu que, em caso de
alienação, os valores arrecadados sejam distribuídos conforme a ordem de preferência legal.

Foi autorizado o cadastramento da terceira interessada e deferido o pedido de avaliação e praceamento dos imóveis matriculados sob os números 19.438 (antiga n. 8.911) e 8.912 do CRI de Nova Xavantina/MT (
Ids
167061288
e
168276935).

O laudo de avaliação dos imóveis (
Id
171909163) atribuiu ao imóvel de matrícula 8.912 o valor de R$163.387.268,00 e ao imóvel de matrícula 19.438 o valor de R$82.736.220,00.

O exequente concordou com o laudo e postulou que, após o praceamento dos bens, os valores arrecadados sejam utilizados para quitação dos débitos relativos a esta execução, bem como aos processos de n. 000422.73.2006.8.11.0004 e 000423.58.2006.8.11.0004 (
Id
173172990).

A terceira Andrea Serra
Bavaresco
informou que nada tem a opor à avaliação dos imóveis (
Id
173916307).

Os herdeiros ISAAC MARINO BAVARESCO e CINTIA BAVARESCO, representando o espólio de VALDEMARINO BAVARESCO, apresentaram manifestação em atendimento à intimação (
Id
172848934), na qual concordaram com o laudo de avaliação dos imóveis penhorados, e, ao mesmo tempo, alegaram excesso de penhora.

Os executados sustentaram que os dois imóveis penhorados, matriculados sob os números 19.438 e 8.912, localizados em Nova Xavantina/MT, foram avaliados em valores que, somados, ultrapassam R$246.000.000,00. Alegaram que tal montante supera em mais de dez vezes o valor do débito executado, apontado como sendo inicialmente de R$3.600.000,00, e não o valor que a exequente apresentou. Requereram a redução da penhora para que recaia apenas sobre parte do imóvel matrícula nº 19.438, avaliado em R$82.736.220,00, por ser divisível e suficiente para garantir o crédito. Postularam também o cancelamento da penhora incidente sobre o
imóvel de matrícula nº 8.912, avaliado em R$163.387.268,00 (
Id
174429047).

O exequente formulou requerimento de inclusão de restrição no sistema SERASAJUD (
Id
182563855) e, posteriormente, pleiteou a anotação de prioridade na tramitação do feito, em razão de sua condição de pessoa idosa e da necessidade de tratamento de saúde (
Id
184717784).

No Id
193388670

foi homologado o laudo de avaliação dos imóveis penhorados, reconhecendo que o valor do imóvel de matrícula nº 19.438 (antiga nº 8.911), avaliado em R$ 82.736.220,00, seria suficiente para garantir o crédito objeto da execução, bem como os créditos discutidos em outras execuções que aguardam o resultado do leilão. Determinou-se o prosseguimento do leilão apenas em relação a este imóvel e a baixa da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 8.912. Na mesma decisão, foram indeferidas as alegações de excesso de penhora e de cálculos apresentadas pela parte executada (
Id
193388670).

O leilão foi marcado para 28/07/2025 (
Id
197012887).

Em 17/06/2025 no Id 197801014 a terceira interessada MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA
promoveu a chamada do feito à ordem, oportunidade em que pleiteou a correção dos cálculos apresentados pelo exequente. Alegou a existência de erros materiais, como a desconsideração do acordo homologado em 2011, aplicação de juros acima dos pactuados e capitalização indevida. Segundo seus assistentes técnicos, tais equívocos resultaram em saldo devedor atualizado, em 8 de agosto de 2024, no valor de R$ 3.679.503,31. afirmou ainda ser credora do exequente no montante de R$ 5.051.137,59, oriundo de crédito cedido no processo nº 1059374-57.2019.8.11.0041, e requereu a compensação entre os créditos, com a consequente extinção da execução. Formulou também pedido de tutela de urgência incidental, com o objetivo de suspender ou cancelar
o leilão designado para o imóvel matriculado sob o nº 19.438, sustentando risco de prejuízo irreparável (Id 197801014).

O exequente, por sua vez, apresentou manifestação (Id nº 199168133) na qual afirmou que a petição da MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA teve o único propósito de tumultuar o curso da execução e impedir a realização dos leilões já agendados. Alegou, ainda, que a interessada carece de legitimidade para atuar no feito, seja como parte, seja como terceira interessada, uma vez que não há vínculo jurídico entre as partes.

Em 02/07/2025
a decisão recorrida rejeitou integralmente os pedidos formulados pela Monte Alegre, ao reconhecer sua manifesta ilegitimidade, entendimento que foi confirmado por esta Câmara.

Superadas essas questões, passo à análise dos embargos de declaração.

Os
Aclaratórios

constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, a
embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições que precisam ser sanadas. Em síntese, aponta: (i) omissão e contradição quanto à eficácia da assunção de dívida judicialmente homologada e ratificada em ação anulatória transitada em julgado; (
ii
) omissão quanto à compatibilidade das decisões proferidas na recuperação judicial com a pretensão recursal; (
iii
) omissão quanto à legitimidade para suscitar erro material nos cálculos apresentados pelo exequente; e (
iv
) omissão quanto à cessão de crédito de honorários advocatícios em favor da embargante.

Da alegada omissão quanto à eficácia da assunção de dívida judicialmente homologada

A embargante sustenta que o acórdão
omitiu-se
quanto à eficácia da assunção de dívida homologada judicialmente nos autos nº 0002625-03.2014.8.11.0012, bem como quanto ao fato de que o próprio embargado teria buscado anular essa avença por meio da Ação Anulatória nº 1059374-57.2019.8.11.0041, julgada improcedente, com sentença confirmada por este Tribunal.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da assunção de dívida, consignando que, nos termos do artigo 299 do Código Civil, é imprescindível o consentimento expresso do credor para que a assunção de dívida produza efeitos em relação a ele. Confira-se o trecho:

"Ademais, quanto à alegada assunção de dívida, o artigo 299 do Código Civil estabelece expressamente que 'É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava'. No caso em análise, não há qualquer evidência de que o agravado tenha consentido expressamente com a assunção da dívida pela agravante. Pelo contrário, ele manifestou-se expressamente contra tal pretensão, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a legitimidade da agravante fundada nesse argumento."

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. INTERESSE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA.
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ART. 299 CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal
Federal .
3. Tendo o acórdão recorrido decidido pela legitimidade da cessão de crédito, haja vista a ciência inequívoca da devedora quanto ao negócio jurídico, é nítida a falta de interesse recursal da parte insurgente no ponto. 4. A assunção de dívida consiste no negócio jurídico em que o devedor originário é substituído por uma terceira pessoa, a qual assume a posição de devedora na relação obrigacional, sem extinção do vínculo obrigacional
primitivo .

5. A teor do art. 299 do Código Civil, para que o terceiro assuma a obrigação do devedor, é preciso que haja o consentimento expresso do credor, momento em que haverá a exoneração do devedor inicial, salvo se o novo devedor, ao tempo da assunção da dívida, era insolvente e o credor ignorava esse fato.

6 .
Na hipótese, não houve nenhuma manifestação da BRIS/PAR, detentora do crédito decorrente da ação de despejo nº 0002742-09.2002.8.16 .0001, quanto à suposta assunção de dívida defendida pela parte agravante, o que inviabiliza a extinção do cumprimento de sentença em razão da alegada confusão entre credor e devedor. 7. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1919163 PR 2021/0025184-3,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024)

A homologação judicial do acordo celebrado entre a embargante e os executados originários (família
Bavaresco
) não tem o condão de vincular o embargado, que não participou daquela avença. O artigo 515, II, do CPC, invocado pela embargante, confere força de título executivo judicial à decisão homologatória de autocomposição, mas não afasta a exigência do artigo 299 do Código Civil quanto à necessidade de consentimento expresso do credor para a eficácia da assunção de dívida.

Da mesma forma, o fato de a ação anulatória proposta pelo embargado ter sido julgada improcedente não implica reconhecimento de sua anuência com a assunção da dívida. A coisa julgada material, prevista no artigo 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, mas seus efeitos limitam-se ao que foi decidido naquela demanda específica, não podendo ser estendidos para conferir eficácia a um negócio jurídico em relação a quem dele não participou e expressamente se opõe.

Além disso, na decisão do AI
1059374-57.2019.8.11.0041
mencionada pela embargante ficou estabelecido que “
Apenas o registro da alienação e a consequente transferência de domínio estão inviabilizados por força doart. 59 do Decreto-Lei n. 167/67, o que é insuficiente para anular a Compra e Venda”.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, pois a questão foi devidamente enfrentada, com aplicação do artigo 299 do Código Civil.

Da alegada omissão quanto à compatibilidade das decisões proferidas na recuperação judicial

A embargante alega que o acórdão
omitiu-se
quanto à compatibilidade das decisões proferidas na recuperação judicial com a pretensão recursal em apreciação, argumentando que não sustenta que o embargado seja seu credor direto, mas apenas que tem direito de intervir na execução para solver o débito executado em face de terceiro.

O acórdão embargado analisou expressamente as decisões proferidas na recuperação judicial da embargante, destacando que já existe decisão transitada em julgado nos autos da recuperação judicial que afastou expressamente a essencialidade dos imóveis penhorados e determinou o prosseguimento da execução, decisão
esta
confirmada pela 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

O acórdão também consignou que, conforme decisão transitada em julgado nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1019194-11.2022.8.11.0003, o embargado não é credor da embargante, mas sim credor hipotecário dos proprietários dos bens em questão,
Elisabetha

Bavaresco
e Espólio de
Valdemarino

Bavaresco
.

A pretensão da embargante de intervir na execução para solver o débito foi devidamente analisada no acórdão, que concluiu pela ausência de legitimidade para tanto, seja pela ineficácia da alegada assunção de dívida em relação ao credor que não a consentiu expressamente, seja por não ser proprietária registral do imóvel penhorado.

O artigo 304 do Código Civil, invocado pela embargante, estabelece que
"
Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor
"
. Contudo, este dispositivo não confere legitimidade processual para intervir em execução já em curso, especialmente quando há expressa oposição do credor e quando já
existem decisões judiciais afastando a essencialidade dos bens e reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

Da alegada omissão quanto à legitimidade para suscitar erro material nos cálculos

A embargante sustenta que o acórdão
omitiu-se
quanto à natureza de ordem pública dos erros materiais suscitados nos cálculos apresentados pelo exequente, os quais poderiam ser conhecidos de ofício, independentemente de provocação de parte legítima.

O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, consignando que:

"A agravante sustenta que os cálculos apresentados pelo exequente contêm erros materiais evidentes, resultando em excesso de execução superior a R$ 8 milhões, e que tais erros poderiam ser corrigidos a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão. Contudo, como já demonstrado anteriormente, a agravante não possui legitimidade para intervir no feito executivo como terceira interessada. Portanto, ainda que existam erros materiais nos cálculos apresentados pelo exequente, a agravante não possui legitimidade para suscitá-los no âmbito da execução."

É certo que os erros materiais podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, conforme prevê o artigo 494, I, do CPC. Contudo, isso não significa que qualquer pessoa, sem demonstrar legitimidade e interesse jurídico, possa intervir em processo alheio para suscitá-los.

A embargante não é parte na execução, não é devedora do embargado e não é proprietária registral do imóvel penhorado. Sua alegada condição de possuidora do bem, decorrente de contrato de compra e venda não registrado, não lhe confere legitimidade para intervir no feito executivo, especialmente considerando que já existe decisão transitada em julgado afastando a essencialidade do bem para suas atividades empresariais.

O poder-dever do magistrado de zelar pela correção do processo de execução, não implica obrigatoriedade de admitir a intervenção de terceiros sem legitimidade no feito. O juiz pode e deve conhecer de ofício as matérias de ordem pública, mas isso não significa que deva acolher alegações trazidas por quem não demonstra legitimidade para intervir no processo.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

Da alegada omissão quanto à cessão de crédito de honorários advocatícios

Por fim, a embargante alega que o acórdão
omitiu-se
quanto à cessão, em seu favor, de crédito de honorários advocatícios devidos pelo embargado, argumentando que o Agravo de Instrumento não requereu que o Tribunal reconhecesse desde logo a compensação dos créditos, mas apenas que determinasse ao juízo de primeiro grau que procedesse à verificação da existência e validade da cessão.

O acórdão embargado analisou expressamente esta questão, consignando que:

"Por fim, a agravante sustenta que possui crédito contra o exequente e pretende utilizá-lo para a remissão da dívida executada, direito que lhe seria assegurado pela legislação civil, independentemente de sua condição
processual. [...] No caso em análise, não há comprovação de que a agravante seja credora do agravado. Pelo contrário, já existe decisão transitada em julgado nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1019194-11.2022.8.11.0003, que excluiu os créditos decorrentes dos bens discutidos da lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, reconhecendo expressamente que o agravado não é credor da agravante. Ademais, a suposta cessão de crédito mencionada pela agravante, envolvendo honorários advocatícios, não foi devidamente comprovada nos autos, além de suscitar sérias dúvidas quanto à sua regularidade, especialmente considerando que a agravante está em recuperação judicial."

O acórdão analisou o pedido formulado no Agravo de Instrumento e concluiu pela impossibilidade de seu acolhimento, seja pela ausência de legitimidade da embargante para intervir no feito executivo, seja pela ausência de comprovação da existência de crédito líquido, certo e exigível apto a ensejar a compensação.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, pois o acórdão limitou-se a analisar o pedido formulado no recurso, concluindo pela sua improcedência. Tampouco há ofensa aos artigos 1.015 e 1.016 do CPC, pois a
devolutividade
do Agravo de Instrumento foi respeitada, com análise dos argumentos e pedidos nele formulados.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

No caso em análise, verifico que os embargos de declaração não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

E mais, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar sua conclusão, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, a
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser aplicada com cautela, apenas em casos de evidente intuito protelatório, sob pena de inibir o exercício do direito de recorrer.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO ART. 1.026, §
2º, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte Superior de Justiça que está no sentido de que "
[...]
Não
identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso da recorrente pela sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ.
" (
AgInt
no
AREsp
1493638/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020,
DJe
18/05/2020).

2. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2103436 SE 2023/0376101-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024)

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025